Tribunal: TJDFT
Processo: 0713450-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DESPACHO Diante do noticiado pelos agravados em ID 27039825, faculto aos recorrentes se manifestarem acerca de eventual interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 07 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403